Tribunal: CARF
Processo: 10880.963545/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963545/2011-85
ACÓRDÃO
1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para admitir as estimativas
declaradas/confessadas para fins de composição do saldo negativo da IRPJ, homologando a
compensação declarada, no limite do crédito comprovado.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963545/2011-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 01279.45917.011007.1.7.02-5130, de e-fls. 02/11, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário
2004, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 12/17, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 19/26, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81.518, de 26 de
fevereiro de 2018, de e-fls. 77/85, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE. VERIFICAÇÃO
NECESSÁRIA.
Somente devem ser consideradas como válidas, na apuração do saldo negativo de
IRPJ, as estimativas cujo pagamento ou compensação forem efetivados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 92/102,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2004 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963545/2011-85
3
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes dos autos,
motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas compensações, de qualquer
forma e independentemente de qualquer circunstância, ser considerados na composição do saldo
negativo do ano-calendário de 2004, de modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco
está promovendo uma nova cobrança em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.951928/2011-19, 10880.954933/2009-51 e 10880.720879/2006-07, dada a manifesta
relação de prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963545/2011-85
4
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário 2004,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que a
existência do crédito atinente ao ano-calendário 2004 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes dos autos,
motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas compensações, de qualquer
forma e independentemente de qualquer circunstância, ser considerados na composição do saldo
negativo do ano-calendário de 2004, de modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco
está promovendo uma nova cobrança em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.951928/2011-19, 10880.954933/2009-51 e 10880.720879/2006-07, dada a manifesta
relação de prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963545/2011-85
5
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo da IRPJ
de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não homologadas.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo da IRPJ, não sendo, portanto,
capaz de extinguir os débitos declarados, o que ensejou a diferença não homologada nos
presentes autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada para
fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação já gera
por si só, uma cobrança do débito confessado pela contribuinte, acrescido de multa de mora e
juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborada pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Com razão a recorrente!
Isto porque, parte da discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças
não reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.566 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963545/2011-85
6
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere às estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo da IRPJ, homologando-se, portanto, a presente declaração no limite do direito creditório
comprovado.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, para admitir as estimativas declaradas/confessados para
fins de composição do saldo negativo da IRPJ, homologando a compensação declarada, no limite
do crédito comprovado, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 114
DF CARF MF
Original